Tribunal: STF
Processo: HC 271255
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em se pleiteia “seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e a consequente absolvição da paciente; ainda, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, bem como a fixação do regime aberto”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.